Tribunal: TJDFT
Processo: 0713234-83.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
PENAL. FURTOS CONSUMADO E TENTADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Mostra-se inidônea a valoração negativa de circunstâncias judiciais sem amparo em dados concretos colhidos ao longo da instrução criminal.
2. Se o réu ostenta mais de uma condenação, torna-se recomendável que a análise da detração penal fique a cargo do Juízo da Execução Penal, que detém uma visão global de todas as penas a serem resgatadas.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.